Tribunal: TJSP
Processo: 2258221-02.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISENÇÃO DE CUSTAS – Descabimento – Lei Estadual 11.608/2003 – Sentença proferida em Ação Civil Pública – Formação de novas relações jurídico-processuais – Liquidação que se desenvolve como um procedimento comum – Custas seriam aquelas previstas no art. 4o da referida lei – Art. 18, da Lei da Ação Civil Pública – Possibilidade de cobrança de custas em caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISENÇÃO DE CUSTAS – Descabimento – Lei Estadual 11.608/2003 – Sentença proferida em Ação Civil Pública – Formação de novas relações jurídico-processuais – Liquidação que se desenvolve como um procedimento comum – Custas seriam aquelas previstas no art. 4o da referida lei – Art. 18, da Lei da Ação Civil Pública – Possibilidade de cobrança de custas em caso de comprovada má-fé – Extensão desta disposição aos agora legitimados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Ausência de comprovação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com custas e despesas processuais – Inobservância ao mandamento contido no art. 5o, inciso LXXIV, da CR - Benefício que não pode ser deferido.

Recurso improvido